Tribunal: STF
Processo: RE 76998
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1974-04-23
Data de publicação: 1974-04-23

Ementa:
PROCURAÇÃO AO ADVOGADO - SUBSTABELECIMENTO DESACOMPANHADO DELA.
1. O CPC DE 1939, ARTS. 273 A 279, E INFENSO AO FEITICISMO FORMAL,
ADMITINDO O SUPRIMENTO OU REPETIÇÃO DOS ATOS DEFEITUOSOS, AINDA QUE
COMINADA A PENA DE NULIDADE SE NÃO HÁ PREJUIZO PARA AS PARTES, QUE,
ALIAS, DEVEM ARGUIR QUAISQUER OMISSÕES, SEMPRE QUE FALAREM NO FEITO.
II. O SUBSTABELECIMENTO DESACOMPANHADO DE PROCURAÇÃO SANA-SE PELA
APRESENTAÇÃO DESTA, CUJA FALTA DEVERIA TER SIDO ARGUIDA PELA PARTE
ADVERSA E ORDENADA PELO JUIZ COM ASSINAÇÃO DE PRAZO.